Tribunal: STF
Processo: HC 202961
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP, no processo nº 1500314-24.2019.8.26.0512, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 12 de agosto de 2020, e de outras pessoas, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo à apreensão de entorpecentes na posse de corréus – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas) e 378 de crack (164 gramas) – e a depoimento do paciente e de outros envolvidos, em inquérito voltado a investigação de homicídio. Concluiu evidenciada, considerados os dados coligidos, participação no tráfico de drogas. Assentou necessário garantir a ordem pública.
    Em 21 de maio de 2021, indeferiu pedido de liberdade provisória, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Destacou a quantidade e natureza das substâncias ilícitas, ressaltando o potencial lesivo da cocaína e do crack.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 669.561/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a prisão preventiva, afirmando-as genéricas. Apontam excesso de prazo da custódia. Referem-se à crise sanitária que assola o País, realçando ter o paciente bronquite asmática. Afirmam viável cautelar diversa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta, em 11 de junho corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de defesa prévia.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, destacou a apreensão de substâncias ilícitas na posse de corréus – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas) e 378 de crack (164 gramas) – e os depoimentos em inquérito policial voltado à investigação de homicídio, com dados reveladores da participação no tráfico de drogas no Município. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento, por meio do qual, em 21 de maio de 2021, mantida a prisão preventiva, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Com relação ao argumento sobre o estado de saúde do paciente, não há notícia de encontrar-se submetido a tratamento, que este esteja inviabilizado, ou ainda o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local da custódia. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a autorizar a providência. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator